Tribunal: TJDFT
Processo: 0739498-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP.CORREÇÃOI RREGULAR DO SALDO. NÃO VERIFICADO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de conhecimento onde se discute a ocorrência de má administração dos recursos advindos do PASEP, pela diferença de valores não repassados ao correntista, bem como aplicação incorreta dos índices de correção e rendimentos legalmente estabelecidos para o caso.
2. Os cálculos apresentados na inicial estão incompatíveis com as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado.
3. Recurso conhecido e desprovido.